Tribunal: STF
Processo: ADI 6936
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA CONTRA DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL N. 13.416/2017. NORMAS QUE AUTORIZAM O BANCO CENTRAL DO BRASIL A ADQUIRIR PAPEL-MOEDA E MOEDA METÁLICA FABRICADOS FORA DO PAÍS POR FORNECEDOR ESTRANGEIRO COM O OBJETIVO DE ABASTECER O MEIO CIRCULANTE NACIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REGIME DE EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE EMISSÃO DE MOEDA (ART. 21, VII, DA CF) E OFENSA À SOBERANIA MONETÁRIA DO PAÍS (ARTS. 1º E 170, I, DA CF). NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A COMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DE MOEDAS E A ATIVIDADE MATERIAL DE CONFECÇÃO DE PAPEL-MOEDA E MOEDA METÁLICA. VIABILIDADE DE EDIÇÃO DE NORMAS PELO LEGISLADOR PARA DISCIPLINAR A LOGÍSTICA DE FABRICAÇÃO DE MOEDA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, DA LEI, QUE PREVÊ HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 175, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I - A Constituição Federal atribuiu à União a competência material para emissão de moedas, ficando a cargo do Banco Central do Brasil a competência exclusiva para essa atividade, na forma dos arts. 21, VII e 164 do Texto Constitucional.



    II - A competência constitucional para emissão de moeda, todavia, não se confunde com a atividade material de confecção ou fabricação de papel-moeda e moeda metálica. A Constituição não atribuiu à Casa da Moeda do Brasil a exclusividade dessa última função, que decorre, na verdade, de dispositivo contido na Lei Federal n. 5.895/1973.



    III - Tratando-se de exclusividade que deriva de preceito legal, nada impede que o legislador mitigue ou modifique esse regime ou, ainda, acresça uma nova possibilidade de logística da atividade, autorizando a aquisição de moeda fora do país, por fornecedor estrangeiro, como previsto na Lei Federal n. 13.416/2017, que inclusive consiste em norma posterior à Lei Federal n. 5.895/1973.



    IV - Inviabilidade de se conferir interpretação restritiva aos dispositivos legais para limitar a aquisição à hipótese de comprovada impossibilidade de fornecimento de cédulas e/ou moedas pela Casa da Moeda do Brasil.



    V - Sendo viável, do ponto de vista constitucional, a edição de norma pelo legislador para disciplinar a logística de fabricação de moeda e havendo razões empíricas que amparam a razoabilidade da política regulatória introduzida pela Lei Federal n. 13.416/2017, é o caso de prestigiar a escolha legislativa, em deferência às competências do Poder Legislativo.



    VI – A previsão de hipótese de dispensa de licitação para a aquisição de papel-moeda e moeda metálica, contida no art. 2º, da Lei Federal n. 13.416/2017 e pautada na caracterização de situação de emergência, não viola o art. 175, da Constituição, tendo em vista que a norma impugnada descreve critérios objetivos e razoáveis para justificar a contratação direta, como autoriza o art. 37, XXI, do Texto Constitucional.



    VII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.